Tribunal: CARF
Processo: 11543.000817/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000817/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CLÁUDIO HENRIQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
9.025,22.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB da
DRF/Vitória, para reduzir o Imposto a Restituir apurado na DIRPF/2009 para R$
148,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000817/2010-47
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000817/2010-47

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 12.199,92, por falta
de comprovação ou previsão legal, conforme a seguir:
- R$ 11.689,92: Intimado a apresentar o comprovante das despesas médicas do plano de
saúde, com valores especificados por beneficiário, o contribuinte não o fez. (Programa
de Saúde e Assistência Social do Ministério Público);
- Restante: Notas fiscais referentes a Studio Pilates Corpo & Art. Ltda.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 23/03/2010, conforme AR de fls. 12, e,
em 08/04/2010, apresentou impugnação, em petição de fls. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 04/05.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que foi o beneficiário das despesas glosadas
com o plano de saúde e afirma que apresenta a documentação comprobatória.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o imposto a
restituir ajustado, encontrando-se assim ementada:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS. PARCIAL.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções com despensas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) anexa documento do plano de saúde demonstrado sua despesa médica com
plano de saúde de R$ 9.025,22;
b) concorda com a glosa de despesas médicas com plano de saúde de R$ 2.664,70,
por não ser do próprio contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas
parcialmente de R$ 9.025,22, uma vez que o Recorrente não contesta a infração de dedução
indevida de despesas médicas parcialmente de R$ 2.664,70, logo trata-se de matéria não
impugnada, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos
dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000817/2010-47

Compulsando os autos, constata-se que a despesa médica com o plano de saúde do
próprio contribuinte (fls. 32/33) foi de R$ 9.025,22, logo deve ser restabelecida essa despesa
médica comprovada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 9.025,22.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 39
DF CARF MF
Original